Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-03.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. DÍVIDA PRESCRITA. EXCESSO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. Verificada a existência da dívida e a efetiva cobrança dos valores devidos, o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança pelo credor, uma vez que ultrapassados cinco anos, por si só, não enseja a reparação por danos morais pretendida, mormente se considerado que a conduta do consumidor contribuiu sobremaneira para a cobrança ocorrida. O envio de apenas uma mensagem de texto ao telefone do autor não caracteriza abuso do direito de cobrar. A cobrança de dívida prescrita configura-se como mero aborrecimento da vida cotidiana, não ensejando o direito à indenização por danos morais.